Tribunal: TJPA
Processo: 0823391-08.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823391-08.2024.8.14.0401

APELANTE: GLEB FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROVAS SUFICIENTES. POSSE DA
RES FURTIVA
. DOLO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por boletins de ocorrência, termo de declaração da vítima, registro do roubo junto ao DETRAN, auto de apresentação e apreensão do bem e auto de entrega à vítima, em consonância com os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4. É válida a utilização de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial quando corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O depoimento de policiais possui especial relevância probatória, quando prestado de forma coerente e harmônica, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade, ônus que incumbia à defesa.

6. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado autoriza a presunção de autoria no crime de receptação, competindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta meramente culposa, o que não ocorreu no caso concreto.

7. As circunstâncias fáticas evidenciam o dolo, consistente na ciência da origem ilícita do bem, notadamente pela adulteração da motocicleta, tentativa de fuga ao avistar a viatura policial e confissão extrajudicial do acusado, afastando a tese desclassificatória.

8. Inexistem vícios na dosimetria da pena, corretamente fixada pelo d. Juízo, em observância aos critérios legais e sem prejuízo ao apelante.

IV - DISPOSITIVO

9. Apelação criminal conhecida e improvida.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.779.968/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/03/2021;
STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015;

STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022;

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/02/2024;
STJ, Súmula 83.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gleb Ferreira de Souza Junior, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28168869 - Págs. 3 a 5):

2.1 Da Autoria e da materialidade do delito tipificado no art. 180, caput, do CPB.

A materialidade do crime em questão encontra-se bem delineada por meio do auto de apreensão da motocicleta, auto de entrega e documento da motocicleta em que constava um registro de roubo.

A autoria do crime de receptação restou demonstrada por meio da prova oral colhida em Juízo. Senão vejamos:

O PM ADRIANO RAIOL DA SILVA BARBOSA narrou: que estava em patrulhamento no Bairro Pedreira, mais precisamente na av. Humaitá, quando avistou o acusado numa motocicleta, que ficou nervoso assim que percebeu a presença dos policiais, colidiu a motocicleta que conduzia com outro veículo e fugiu. Por essa razão, os policiais acompanharam e abordaram o veículo, ocasião em que verificaram que a placa estava adulterada e no sistema constava o informe de roubo. A Polícia Civil identificou quem seria o proprietário do veículo e o acionou. A vítima foi à delegacia e reconheceu o acusado como sendo quem a roubou. O acusado disse aos policiais que teria comprado essa motocicleta. Notou que a cor da motocicleta estava alterada.

O PM RODRIGO DA PAZ MIRANDA expôs: que estava em motopatrulhamento na Avenida Antonio Everdosa quando identificou o acusado conduzindo uma motocicleta sem capacete e, ao avistar a viatura, mudou abruptamente de direção e tentou fugir. Na abordagem, os policiais verificaram que a moto era produto de roubo, sendo sua cor original branca, mas no momento estava pintada de preto, além de portar uma placa de outra motocicleta. O Chassi identificava uma motocicleta branca com registro de roubo. A polícia identificou os proprietários dessa motocicleta, que reconheceram a motocicleta e o acusado em delegacia. As vítimas disseram que o roubo ocorreu na Cidade Nova, durante o mês de agosto. No dia da prisão o acusado usava tornozeleira. O acusado disse aos policiais que comprou a moto de terceiros.

Presente a confissão extrajudicial.

Inicialmente o órgão ministerial acusado o acusado pelo crime de roubo. No entanto, em alegações finais, desclassificou para o crime de receptação. Como a Defesa teve a oportunidade de se manifestar após o Ministério Público, e a desclassificação favorece o acusado (por serem as penas mais brandas), verifico não haver prejuízo à Defesa. Outro ponto é que o acusado se defende da narrativa constante da denúncia e não necessariamente do tipo penal apontado.

De fato, a única prova do roubo seria o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, não confirmado em Juízo, nem mesmo pelo teor dos depoimentos prestados. Até porque o IPL iniciou-se por Portaria após vinte e seis dias do crime de roubo, o que corrobora para fragilizar a produção probatória.

E a negativa de autoria da subtração restou comprovada por meio do relatório da monitoração acostado aos autos.

Portanto, face ao auto de apresentação e apreensão, auto de entrega e a prova oral, resta clara a presença de materialidade e a respectiva autoria delitiva do acusado quanto ao crime de receptação, não podendo prosperar a tese da defesa de insuficiência probatória e/ou negativa de autoria.

A conduta do acusado encontra-se descrita no caput do artigo 180 do CPB. A conduta do acusado insere-se no verbo conduzir a motocicleta da vítima.

(...)<sic>.

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) Boletins de ocorrências (Num. 28168752 - Pág. 6 e Num. 28168752 - Pág. 11);

b) Termo de declaração da vítima do roubo da motocicleta em questão (Num. 28168752 - Pág. 7);

c) Registro de Declaração do DETRAN do roubo do veículo (Num. 28168752 - Pág. 13)

d)

Auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 28168752 - Pág. 10), que demonstra que foi apreendido com o réu a
res furtiva
;

e) Autos de entrega do bem à vítima (Num. 28168752 - Pág. 14);

- Em consonância com os depoimentos judiciais que participaram da prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, destaco que
a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito, que não ocorreu no caso.

Outrossim, as circunstâncias do caso concreto dão certeza que conhecia a origem ilícita do bem, pois estava na posse da moto, adulterada na placa e na cor original, ficou nervoso e tentou evadir-se, quase gerando um acidente, ao avistar a viatura policial, que estava somente fazendo rondas no local. Além disso, não juntou provas de suas alegações e extrajudicialmente, confessou que sabia da origem ilícita do bem (Num. 28168752 - Pág. 20). Logo, também, não acolho a tese desclassificatória.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

(...)

6. Agravo regimental improvido .

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026